Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL PELO AUTOR NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação possessória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). O pedido de manutenção de posse foi julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a desocupação do imóvel pelo autor, no curso da ação de manutenção de posse, resulta na perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido possessório; e (ii) se é viável a majoração do valor fixado na sentença a título de reparação civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desocupação voluntária do imóvel pelo autor da ação possessória resulta na perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de manutenção de posse e, por consequência, na extinção do pedido de manutenção de posse sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da ulterior inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Precedentes deste e. Tribunal.
4. É incontroverso nos autos que a ré/apelada ofendeu verbalmente o autor/apelante, em razão de divergências relacionadas à posse do imóvel objeto de discussão nos autos. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença a título dessa reparação observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja majoração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.